Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS PRINCIPAIS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ATUANTES NO SETOR DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA NOS SISTEMAS JUDICIAIS INFORMATIZADOS AINDA NÃO DILIGENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é possível a determinação, no curso do processo de execução deflagrado pelo agravante, da expedição de ofícios às principais sociedades empresárias atuantes no setor de comércio eletrônico com a finalidade de obter novos endereços nos quais o representante legal da devedora possa ser localizado e citado.
2. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). 2.1. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu pode haver, como medida derradeira, a extinção do processo nos moldes do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2.2. No caso de serem infrutíferas as tentativas de citação do réu, admite-se a requisição de informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.
3. Nos autos do processo de origem, diante da não localização do devedor, o Juízo singular determinou a promoção de pesquisas nos aludidos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infoseg, Siel e Bandi), sendo certo que ainda não foram diligenciados todos os endereços identificados 3.1. Convém acrescentar que é ônus do credor fornecer os meios necessários para o cumprimento da carta precatória (art. 260 do CPC), bem como proceder ao devido recolhimento das custas processuais necessárias (art. 82 do CPC).
4. Como ainda não foram efetivadas as diligências em todos os endereços obtidos por meio de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis para a localização da parte, não pode haver, ao menos no presente momento, o deferimento da medida pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.